Tribunal: TJMT
Processo: 1005138-74.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1005138-74.2025.8.11.0000
AGRAVANTES: MANOEL ALVES DE SOUZA NETO e LEANDRA FIGUEIRA BARBOZA
AGRAVADA: NEUSA CECÍLIA WESSNER
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDOS DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE E PROVA PERICIAL CONTÁBIL – FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE – ART. 125, II, E ART. 370, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC – AUSÊNCIA DE DIREITO DE REGRESSO – QUESTÃO DE FÁCIL COMPREENSÃO JURÍDICA – DESNECESSIDADE DE PERÍCIA – INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
É válida e suficiente a fundamentação da decisão que indeferiu os pedidos de denunciação da lide e de realização de prova pericial contábil, desde que expostos, de forma clara e objetiva, os fundamentos jurídicos que embasam a conclusão adotada, em conformidade com o art. 489, § 1o, do CPC e o art. 93, IX, da Constituição da República.
A denunciação da lide somente é cabível quando demonstrado direito de regresso fundado em disposição legal ou contratual, nos termos do art. 125, II, do CPC. Inexistente vínculo jurídico entre os litigantes e a suposta terceira interessada, não há fundamento para sua inclusão no feito.
A prova pericial contábil pode ser indeferida quando a controvérsia se limita à interpretação contratual e cálculos simples, de natureza jurídica e aritmética, não sendo necessária a intervenção de perito, conforme autoriza o art. 370, parágrafo único, do CPC.
A mera discordância da parte com o indeferimento da prova pericial, sem demonstração de complexidade técnica, não configura cerceamento de defesa.
Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005138-74.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nota Promissória, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALESSANDRA REIS - CPF: 586.438.691-04 (ADVOGADO), MANOEL ALVES DE SOUZA NETO - CPF: 471.149.321-20 (AGRAVANTE), LEANDRA FIGUEIRA BARBOZA - CPF: 760.442.111-34 (AGRAVANTE), NEUSA CECILIA WESSNER - CPF: 943.967.879-87 (AGRAVADO), JEAN RODRIGO CIOFFI - CPF: 192.796.628-05 (ADVOGADO), CARLOS VENANCIO MANZOTI - CPF: 058.894.203-05 (ADVOGADO), GIOVANNA LOPES FERREIRA - CPF: 608.693.913-64 (ADVOGADO), JULIO MARIA REIS - CPF: 001.417.801-00 (ADVOGADO), CAMILLA CALDAS AGUSTAVO DE LIMA - CPF: 037.091.981-51 (ADVOGADO), DHIEGO BARBOSA SILVA BENTO - CPF: 009.868.321-70 (ADVOGADO), LUIZ GUSTAVO VIEIRA SOUZA NOVATO - CPF: 027.048.681-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDOS DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE E PROVA PERICIAL CONTÁBIL – FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE – ART. 125, II, E ART. 370, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC – AUSÊNCIA DE DIREITO DE REGRESSO – QUESTÃO DE FÁCIL COMPREENSÃO JURÍDICA – DESNECESSIDADE DE PERÍCIA – INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

É válida e suficiente a fundamentação da decisão que indeferiu os pedidos de denunciação da lide e de realização de prova pericial contábil, desde que expostos, de forma clara e objetiva, os fundamentos jurídicos que embasam a conclusão adotada, em conformidade com o art. 489, § 1o, do CPC e o art. 93, IX, da Constituição da República.

A denunciação da lide somente é cabível quando demonstrado direito de regresso fundado em disposição legal ou contratual, nos termos do art. 125, II, do CPC. Inexistente vínculo jurídico entre os litigantes e a suposta terceira interessada, não há fundamento para sua inclusão no feito.

A prova pericial contábil pode ser indeferida quando a controvérsia se limita à interpretação contratual e cálculos simples, de natureza jurídica e aritmética, não sendo necessária a intervenção de perito, conforme autoriza o art. 370, parágrafo único, do CPC.

A mera discordância da parte com o indeferimento da prova pericial, sem demonstração de complexidade técnica, não configura cerceamento de defesa.

Recurso conhecido e desprovido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1005138-74.2025.8.11.0000

AGRAVANTES: MANOEL ALVES DE SOUZA NETO e LEANDRA FIGUEIRA BARBOZA

AGRAVADA: NEUSA CECÍLIA WESSNER

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela recursal, interposto por
MANOEL ALVES DE SOUZA NETO
e
LEANDRA FIGUEIRA BARBOZA
, contra decisão proferida nos autos da Ação de Cobrança processo originário número 1000490-08.2023.8.11.0037, ajuizada em face de
NEUSA CECÍLIA WESSNER
, pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, Juíza de Direito
Patrícia Cristiane Moreira
, que indeferiu a denunciação da lide e pedido de realização de prova pericial.

Os agravantes sustentam, em síntese, que a decisão recorrida é ilegal e não observou os ditames do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Dizem que houve negativa de prestação jurisdicional, porquanto o Juízo
a quo
indeferiu, sem fundamentação adequada, o pedido de produção de prova pericial contábil, essencial para a elucidação da controvérsia.

Sustentam que a decisão agravada também indeferiu o pedido de denunciação à lide da empresa Usados MT Comércio de Máquinas e Equipamentos Ltda, que seria responsável solidária pelo débito cobrado na ação principal.

Afirmam que o indeferimento dessas provas implica cerceamento de defesa e impossibilita o julgamento justo da causa, e que a matéria discutida no recurso encontra amparo nos incisos II e IX do artigo 1.015 do CPC, bem como na jurisprudência consolidada do STJ sobre a admissibilidade do agravo de instrumento.

Afiançam que a decisão recorrida contraria os princípios da motivação das decisões judiciais e da fundamentação adequada, previstos no artigo 93, IX, da Constituição Federal e no artigo 489, § 1o, do CPC, e aduzem que estão presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso, pois a decisão agravada pode causar lesão grave e de difícil reparação aos agravantes, na medida em que impede a elucidação dos fatos mediante a produção probatória devida.

Pedem a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento suspendendo os efeitos da decisão recorrida.

No mérito, requerem que seja provido o agravo de instrumento, para cassar/reformar a decisão agravada, determinando-se: (i) o deferimento da denunciação à lide da empresa Usados MT Comércio de Máquinas e Equipamentos Ltda, pessoa jurídica de direito privado, para responder solidariamente pela eventual condenação; e (ii) a realização da prova pericial contábil pleiteada e devidamente justificada pelos agravantes.

Comprovantes de recolhimento do preparo anexos à peça Id. 270016374.

Na decisão monocrática Id. 272730863, datada de 07/03/2025, foi
indeferido
o pedido de liminar recursal.

Intimada, a parte recorrida apresentou contraminuta na peça Id. 278556856, aduzindo, em suma, a correção da decisão. Rebate os argumentos da parte recorrente e pede que o recurso seja desprovido.

Registrada a aptidão de julgamento do feito na sessão virtual dos dias 23 a 25/04/2025, sobreveio pedido de sustentação oral da parte interessada por meio de vídeo conferência, sendo o mesmo, nesta oportunidade,
indeferido
, por não encontrar respaldo no Regimento Interno deste Sodalício (art. 93, §13), tampouco no art. 937 do CPC.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela recursal, interposto por Manoel Alves de Souza Neto e Leandra Figueira Barboza, contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos da Ação de Cobrança no. 1000490-08.2023.8.11.0037, ajuizada em face de Neusa Cecília Wessner, que indeferiu os pedidos de denunciação da lide à empresa Usados MT Comércio de Máquinas e Equipamentos Ltda. e de produção de prova pericial contábil.

Em suas razões recursais, pretendem os agravantes a reforma da decisão, sustentando, em síntese, que a decisão agravada é ilegal por violar os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, ao indeferir, sem fundamentação idônea, o pedido de produção de prova pericial contábil, essencial à elucidação da controvérsia.

Alegam que o indeferimento da denunciação à lide da empresa Usados MT Comércio de Máquinas e Equipamentos Ltda. compromete a adequada solução da demanda, uma vez que tal empresa seria corresponsável solidária pelo débito objeto da ação originária.

Afirmam que referida negativa judicial implica cerceamento de defesa, impossibilitando o julgamento justo da causa. Aduzem que o recurso encontra respaldo nos incisos II e IX do art. 1.015 do Código de Processo Civil, bem como em jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Invocam, ainda, os princípios da motivação das decisões judiciais e da fundamentação adequada, previstos no art. 93, IX, da Constituição Federal e no art. 489, § 1o, do CPC, argumentando que estão presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo, diante da possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, ante a supressão da atividade probatória.

Requerem, em sede liminar, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, e, no mérito, o seu provimento para cassar a decisão agravada, determinando o deferimento da denunciação da lide à empresa mencionada e a realização da prova pericial contábil.

A decisão recorrida possui o seguinte teor:

“Processo no
1000490-08.2023.8.11.0037

Ação de Cobrança

Requerente:
Neusa Cecilia Wessner

Requeridos:
Manoel Alves de Souza Neto
e
Outra

Vistos etc.

Frustrada a tentativa de composição, passo a sanear o processo.

DA DENUNCIAÇÃO DA LIDE

A parte requerida postulou pela denunciação da lide à empresa intermediadora Usados MT Comércio de Máquinas e Equipamentos Ltda. (Usados Mato Grosso), em razão de ter sido a empresa escolhida pela autora para intermediar o contrato de compra e venda firmado entre as partes, bem como ter confeccionado o mencionado contrato e recebido o pagamento no valor de R$75.000,00 realizado pelo requerido referente à parcela prevista na Cláusula Segunda, alínea “d”, correspondente à nota promissória objeto de cobrança desta ação.

Inobstante as argumentações alhures, a pretensão, a toda evidência, não está amparada em direito de regresso previsto em lei ou contrato, na forma disposta no art. 125, II, do Código de Processo Civil, uma vez que a relação negocial foi firmada diretamente entre as partes, sem qualquer menção à empresa intermediadora.

Dessa forma, o alegado direito de regresso se constitui em fundamento novo que ampliaria a instrução probatória vinculada à a causa de pedir desta ação, em violação aos princípios de celeridade e economia processual norteadores do referido instituto.

Ressalte-se que a legislação contemporânea não impõe a obrigatoriedade da denunciação da lide nas hipóteses previstas, tendo assegurado o exercício do direito de regresso por ação autônoma quanto indeferida, não promovida ou proibida (CPC, art. 125, caput e §1o).

Confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Compra e venda de maquinário. Ação de rescisão de contrato cumulada com restituição de valores pagos
. Denunciação da lide ao intermediário do negócio. Inadmissibilidade. Negócio jurídico firmado diretamente entre as partes. Ausência de direito de regresso previsto em lei ou contrato em relação ao intermediador. Inteligência do art. 125 do CPC
. Recurso desprovido. (TJ-SP 21166697820188260000 SP 2116669-78.2018.8.26.0000, Relator: Milton Carvalho, Data de Julgamento: 12/07/2018, 36a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/07/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. INADMISSÃO DE INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. IMPOSSIBILIDADE DE INTRODUÇÃO DE FUNDAMENTO NOVO
. A denunciação da lide não admite, para o reconhecimento do direito de regresso, a introdução de fundamento novo diverso daqueles veiculados na ação principal, sob pena de afrontar os princípios da celeridade e da economia processual. Fundamento novo é aquele cujo direito de regresso não deriva diretamente da lei ou do contrato celebrado entre denunciante e denunciado. No caso concreto, o alegado direito de regresso em relação a terceiro, suposto intermediador, não deriva diretamente da lei ou do contrato realizado entre as partes, motivo pelo qual configura fundamento novo
.
Assim, ausentes as hipóteses do art. 125 do CPC/2015, descabe a denunciação da lide. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (TJ-RS - AI: 70078765708 RS, Relator: Marco Antonio Angelo, Data de Julgamento: 22/11/2018, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 28/11/2018)

Portanto, ausente o preenchimento do requisito legal (CPC, art. 125, II), indefiro o pedido de denunciação da lide.

DOS PONTOS CONTROVERTIDOS

A questão controvertida cinge-se à regularidade do pagamento da última parcela do contrato objeto da ação, assim como dos encargos contratuais.

DA QUESTÃO RELEVANTE DE DIREITO PARA O MÉRITO

As normas de Direito Civil relativas aos contratos.

DO DEFERIMENTO DE PROVAS E ÔNUS PROCESSUAIS DAS PARTES

O ônus da prova observará o disposto no artigo 373, I e II, do Código de Processo Civil.

Indefiro o pedido de prova pericial contábil, porquanto a apreciação de eventual ilegalidade nos encargos contratuais aventados pela parte requerida é matéria de direito, inexistindo complexidade técnica a demandar conhecimentos do expert em contabilidade.

Defiro a produção de prova oral (depoimento pessoal da parte autora e testemunhal).

Fixo o prazo comum de 15 (quinze) dias para que as partes apresentem o rol de testemunhas (CPC, art.357, §4o c/c art.450).

Designo audiência de instrução para a data de

19 de agosto de 2025, às 13h30min.

A audiência será realizada presencialmente, sendo que, se houver pedido de qualquer das partes, ocorrerá virtualmente ou de forma híbrida (artigos 3o e 5o, da Resolução no 354-CNJ), por meio do sistema Teams ou outro disponível no momento, cujo link de acesso será disponibilizado mediante certidão, no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas antecedentes à data do ato processual, competindo ao advogado encaminhá-lo à testemunha.

Cabe ao advogado da parte autora informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo (CPC, art.455). A intimação deverá ser realizada por carta com aviso de recebimento, cumprindo ao advogado juntar aos autos, com antecedência de pelo menos 3 (três) dias da data da audiência, cópia da correspondência de intimação e do comprovante de recebimento (CPC, art.455, §1o).

As testemunhas serão ouvidas virtualmente no local onde estiverem, por meio do sistema mencionado, havendo identificação positiva do interveniente e assegurada a não interferência externa do ambiente e coleta da manifestação (Provimento no 15/2020/CGJ/MT, art.4o, §7o).

Deferido o depoimento pessoal, a parte requerida deverá ser intimada pessoalmente para comparecer à audiência a fim de prestar depoimento pessoal e advertida da pena de confesso caso não compareça ou, comparecendo, se recusar a depor (CPC, art.385, §1o).

Concluídas as diligências, imediata conclusão.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), data registrada no sistema.

Patrícia Cristiane Moreira

Juíza de Direito
”

(destaquei)

Pois bem.

Analisando a insurgência recursal em seara de mérito, infere-se que não deve prosperar.

Não assiste razão aos agravantes quanto à suposta nulidade da decisão por ausência de fundamentação.

A decisão agravada encontra-se motivada nos exatos termos do art. 489, § 1o, do CPC, ao consignar, de modo claro e objetivo, os fundamentos jurídicos que embasam o indeferimento dos pedidos.

A exigência constitucional de motivação das decisões judiciais, prevista no art. 93, IX, da Constituição da República, foi devidamente observada, não havendo nulidade a ser reconhecida.

A denunciação da lide também não deve prosperar.

Nos termos do art. 125, II, do CPC (Lei no. 13.105/2015):

“Art. 125É obrigatória a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes:

[...]

II – àquele que estiver obrigado, por força de lei ou contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo daquele que perder a demanda.”

No caso dos autos, infere-se que inexiste cláusula contratual ou previsão legal que fundamente um direito de regresso em favor dos agravantes.

Nesta senda, depreende-se que a agravada não firmou contrato com a empresa indicada (Usados MT), tampouco lhe outorgou poderes para receber valores em seu nome.

Ao contrário, consta do contrato celebrado que os pagamentos deveriam ser realizados diretamente à agravada.

Logo, o indeferimento da denunciação à lide está em harmonia com a literalidade do art. 125, II, do CPC, não havendo respaldo para responsabilização solidária da intermediadora pela dívida discutida.

De outra feita, a indeferimento da produção da prova pericial contábil encontra respaldo no art. 370, parágrafo único, do CPC, segundo o qual assinala que:
“o juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias”
.

No caso concreto, os encargos financeiros (juros, multa e correção monetária) estão expressamente previstos no contrato, sendo sua análise de natureza jurídica e aritmética, não demandando conhecimento técnico especializado, de modo que se concluir pela desnecessidade de prova pericial, sendo suficiente à compreensão da matéria os documentos juntados aos autos.

Ademais, a simples discordância da parte com a decisão judicial não configura, por si só, cerceamento de defesa, principalmente quando ausente complexidade técnica nas questões postas à análise.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025